Tribunal: TJBA
Processo: 8064736-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064736-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENDOSSO EM PRETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO CEDENTE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por
ilegitimidade passiva
da instituição financeira. O juízo de origem constatou que o crédito objeto da revisão foi transferido a terceiro mediante
endosso em preto
. O apelante sustenta a ineficácia da transmissão por falta de notificação e cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para substituir o polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se a validade do endosso de Cédula de Crédito Bancário depende da notificação prévia do devedor; b) se houve irregularidade processual na falta de oportunidade para emenda da inicial após a arguição de ilegitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Cédula de Crédito Bancário
é título de crédito transferível por
endosso em preto
, conforme o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. Diferente da cessão de crédito civil, o endosso cambial
prescinde de notificação
do devedor para ter validade e eficácia em relação a este, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1189028/MG).

4. Constatada a validade da transmissão, a instituição cedente torna-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide revisional.

5. Não prospera a tese de vício processual, pois o autor foi devidamente intimado para se manifestar sobre a contestação e a preliminar de ilegitimidade, permanecendo
inerte
. A omissão em exercer a faculdade de substituição do réu, prevista no art. 338 do CPC, impede a anulação da sentença em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e improvido.

7. Teses de julgamento: "1. O endosso de Cédula de Crédito Bancário possui natureza cambial e prescinde de notificação do devedor para sua plena validade. 2. A inércia da parte autora após intimação sobre preliminar de ilegitimidade passiva preclui o direito de substituição do réu previsto no art. 338 do CPC."

Referências:
Brasil. Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Lei nº 13.105/2015, art. 338; STJ, REsp 1189028/MG, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/02/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8064736-33.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
MARCOS SANTOS DA SILVA
e como apelada
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora